Tribunal: STF
Processo: Rcl 58339
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO QUE TEM COMO OBJETO DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VIA PROCESSUAL QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.